Tribunal: STJ
Processo: 5083003-49.2020.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2140024 - SC(2024/0151381-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FURTADO DE MENDONCA ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON PEREIRA PAVAN - SC001987
SHEILA CRISTINA ANDRADE APELT - SC011848
RECORRIDO
: CONDOMINIO OCEANIC
ADVOGADO
: MARIA VIRGINIA MARTINS E MARTINS SILVA - SC68787
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POSSE DURANTE PERÍODO
DE COBRANÇA DO DÉBITO. TESE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR
PARTE DO DEMANDANTE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE TESE
DESTE TRIBUNAL. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. Há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem não enfrentou
matérias suscitadas tempestivamente.
2. O acórdão proferido em embargos de declaração foi omisso quanto
às teses de inexistência de posse no imóvel por período de cobrança
do débito e ciência inequívoca por parte do condomínio para fins de
aplicação de tese fixada em regime de recurso repetitivo.
3. A Corte de origem, permanecendo silente, mesmo opostos
embargos de declaração a respeito, comete omissão relevante, a ser
reparada via apelo nobre.
4. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54047023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f9eee6e0-5ec2-478f-99b3-a204c92dc610

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f9eee6e0-5ec2-478f-99b3-a204c92dc610

RECURSO ESPECIAL No 2140024 - SC (2024/0151381-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FURTADO DE MENDONCA ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON PEREIRA PAVAN - SC001987

SHEILA CRISTINA ANDRADE APELT - SC011848
RECORRIDO
: CONDOMINIO OCEANIC
ADVOGADO
: MARIA VIRGINIA MARTINS E MARTINS SILVA - SC68787
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA
DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POSSE DURANTE PERÍODO DE
COBRANÇA DO DÉBITO. TESE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR
PARTE DO DEMANDANTE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE TESE
DESTE TRIBUNAL. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. Há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem não enfrentou
matérias suscitadas tempestivamente.
2. O acórdão proferido em embargos de declaração foi omisso quanto
às teses de inexistência de posse no imóvel por período de cobrança do
débito e ciência inequívoca por parte do condomínio para fins de
aplicação de tese fixada em regime de recurso repetitivo.
3. A Corte de origem, permanecendo silente, mesmo opostos embargos
de declaração a respeito, comete omissão relevante, a ser reparada via
apelo nobre.
4. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:21
Código de Controle do Documento: b35c3917-b094-40c5-a079-d7cf717ef108

Trata-se de recurso especial interposto por FURTADO DE MENDONCA
ADMINISTRACAO
DE
BENS
E
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA.
(FURTADO) contra acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. TESE DE
INCIDÊNCIA DO
REJEIÇÃO. PROMESSA DE
TEMA 866/STJ.
PERMUTA DE IMÓVEL LEVADA A REGISTRO. PRECEDENTE QUE
PRESSUPÕE AUSÊNCIA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE DA
RÉ PROPRIETÁRIA DOS IMÓVEIS VINCULADOS À DÍVIDA.
CC. TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
ART. 1.345,
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA
RÉ. TESE DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SOBRE A ANÁLISE DAS
PROVAS E A APLICAÇÃO DO
REJEIÇÃO. MERA
TEMA 886/STJ.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC. ACLARATÓRIOS
ART. 1.022
REJEITADOS.

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

FURTADO afirmou a violação dos arts. 17, 125, II, 373, I, 485, IV e VI, 489, §
1°, IV, 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, sustentando:
nulidade das decisões
(1)
da Corte de origem por falta de fundamentação;
necessidade de revaloração das
(2)
provas.

(1) Da nulidade das decisões da Corte de origem por falta de fundamentação

O apelo nobre merece proceder quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA53782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:21
Código de Controle do Documento: b35c3917-b094-40c5-a079-d7cf717ef108

Como bem assinalou a 3a Vice-Presidência do TJSC, verifica-se que o
Tribunal local não se pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da
controvérsia (e-STJ fls. 829-831).
, FURTADO sustenta que a Corte de origem, mesmo depois de instada
In casu
através de embargos de declaração, permaneceu omissa ao não analisar as teses de
inexistência de posse no imóvel por período de cobrança do débito e ciência inequívoca
por parte do condomínio para fins de aplicação de tese fixada em regime de recurso
repetitivo.
Da minuciosa análise dos autos, extrai-se que de fato FURTADO opôs
apelação em face de sentença e embargos declaratórios em face do acórdão do TJSC
sustentando as teses acima mencionadas, (e-STJ fls. 685-700 e 738-742), sem que a
Corte de origem as tenha apreciado.
O acórdão que julgou os embargos de declaração, portanto, é manifestamente
omisso. No relatório recursal, houve expressa menção, ainda que sucinta, das matérias
apontadas como omissa (e-STJ, fl. 756), todavia em nenhum momento foram
enfrentadas, gerando, assim, negativa de prestação jurisdicional.
Em aclaratórios, a Corte de origem se limitou decidir nos seguintes termos:

Os aclaratórios merecem ser conhecidos, porquanto presentes os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. De início, cumpre
apontar que, nos termos do
do CPC, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Não se prestam estes, pois, para rediscutir o
mérito da questão. É assim recurso de possibilidades restritas que se
destina tão só e exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso vertente,
não vislumbro os vícios apontados pela embargante. Conforme
consignado, o
não pôde ser aplicado ao caso em apreço
Tema 886/STJ
justamente porque a hipótese fática dos autos se distingue da questão
submetida a julgamento pela Corte Superior. Isso porque o instrumento
contratual celebrado entre as partes foi levado a registro, ao passo que a
tese firmada pressupõe a inexistência de compromisso levado a registro.
Nesse sentido, colho excerto do acórdão embargado:
[...]
Em relação aos elementos probatórios acerca da posse da embargante
sobre os imóveis, a despeito de o julgado não mencionar todas as
provas colacionadas ao feito, evidentemente foram consideradas para o
convencimento deste colegiado. No mais, consoante disposto no voto,
cabe à parte ré, na qualidade de proprietária das unidades imobiliárias,
promover o adimplemento das despesas condominiais em aberto, dada a
natureza propter rem da obrigação. À vista disso, ressoa nítido que a
suposta necessidade de esclarecimentos apontada pela parte
Documento eletrônico VDA53782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:21
Código de Controle do Documento: b35c3917-b094-40c5-a079-d7cf717ef108

embargante é, na verdade, mero descontentamento com a solução dada
quando julgado a apelação. Destarte, considerando que o provimento
embargado não apresenta quaisquer dos vícios expressamente
elencados na legislação processual, inviável o acolhimento dos
aclaratórios. Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os aclaratórios.

O Tribunal catarinense tinha o dever de analisar a omissão efetivamente
apontada, acolhendo ou rejeitando os embargos com motivação coerente, o que não
ocorreu.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
NOVO
JULGAMENTO.
NECESSIDADE.
RECONSIDERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a
Corte local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao
deslinde da controvérsia e que tenham sido submetidas à sua
apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio,
implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela
art. 1.022
inadmissível o recurso especial que trate de tema não analisado
pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da
Súmula no 211/STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos. Decisão reconsiderada. Agravo
conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos declaratórios opostos.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.722.043/MT,
–
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
17/10/2025
sem destaques no original)

Caracterizada, portanto, a negativa de prestação jurisdicional. É medida de
rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício.
Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE PARCIAL
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de
PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:21
Código de Controle do Documento: b35c3917-b094-40c5-a079-d7cf717ef108

Santa Catarina, para que analise a questão trazida nos embargos de declaração de
opostos por FURTADO às, e-STJ, fls. 738-742, como entender de direito, ficando
prejudicados os demais temas deduzidos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:21
Código de Controle do Documento: b35c3917-b094-40c5-a079-d7cf717ef108

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.140.024 / SC
Número Registro: 2024/0151381-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50830034920208240023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FURTADO DE MENDONCA ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON PEREIRA PAVAN - SC001987
SHEILA CRISTINA ANDRADE APELT - SC011848
RECORRIDO
: CONDOMINIO OCEANIC
ADVOGADO
: MARIA VIRGINIA MARTINS E MARTINS SILVA - SC68787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: def52c1c-37b2-49c7-8c8b-3f172d663e17

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: def52c1c-37b2-49c7-8c8b-3f172d663e17